Tribunal: STF
Processo: HC 70803
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
- Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade do processo,  em
face do laudo pericial. 3. Laudo firmado por perito oficial. Não é nulo
o laudo pericial assinado por um só perito, se emana de órgão oficial.
Inteligência do art. 159 do CPP e da Súmula 361. 4. A controvérsia em
torno de provas, no caso, não pode ser dirimida em habeas corpus.
Revisão criminal já aforada. 5. Habeas Corpus indeferido.